Tribunal: TCU
Processo: 037.194/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12061/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.1.1, 1.7.1.2 e 1.7.1.3 do Acórdão 5658/2014-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da unidade técnica (peça 27), à Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia, e determinar o apensamento definitivo destes autos ao processo original TC Processo 035.204/2011-7 . 1. Processo TC- Processo 037.194/2019-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.